Tribunal: TJBA
Processo: 8004688-43.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004688-43.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ENEDITE MARIA SANTOS DAS VIRGENS e outros (2)

Advogado(s)
:
MESSIAS JOSE DAS VIRGENS JUNIOR

AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA OPERADORA DE ORIGEM. ACORDO DE COMPARTILHAMENTO DE RISCO. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA RECEPTORA. DESCUMPRIMENTO DE LIMINAR. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. COGNIÇÃO SUMÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento com pedido de efeito ativo interposto contra decisão que indeferiu o bloqueio de valores via SISBAJUD em razão de alegado descumprimento de liminar de manutenção de plano de saúde. Os agravantes, ex-beneficiários da Golden Cross, alegam que a Amil, após assumir a rede por compartilhamento de risco, cancelou o plano ou impôs condições onerosas (coparticipação e reajustes abusivos), obstando o acesso de idosa com múltiplas comorbidades a exames urgentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível o bloqueio cautelar de valores para garantir o cumprimento de obrigação de fazer em matéria de saúde em sede de cognição sumária; (ii) estabelecer se despesas já pagas (reembolso) justificam a medida expropriatória imediata; e (iii) verificar a possibilidade de majoração de astreintes sem prévia manifestação do juízo de primeiro grau.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A operadora que integra a cadeia de fornecimento e firma acordo de compartilhamento de riscos responde pela continuidade assistencial dos beneficiários, não podendo opor questões administrativas da operadora liquidada ao consumidor hipervulnerável.

O fundado receio de agravamento do quadro clínico de idosa (74 anos) com nódulos hepáticos e tireoidianos configura o perigo de dano indispensável para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC).

O bloqueio via SISBAJUD para custear exame futuro e urgente é medida coercitiva eficaz e proporcional para garantir a integridade física da paciente diante da recalcitrância da operadora.

A pretensão de reembolso de despesas pretéritas carece de urgência imediata, possuindo natureza ressarcitória que comporta solução em perdas e danos ao final do processo.

A majoração da multa diária sem deliberação prévia do juízo
a quo
configura supressão de instância, vedada pelo ordenamento jurídico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: 1. A operadora que assume beneficiários por compartilhamento de risco é corresponsável pela manutenção do atendimento, sendo cabível o bloqueio de valores via SISBAJUD para garantir exames urgentes quando houver descumprimento de ordem judicial. 2. Pedidos de natureza meramente ressarcitória não autorizam a constrição patrimonial imediata em sede de tutela de urgência por ausência de periculum in mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV, LV e art. 196; CDC, arts. 7º, 25 e 34; CPC/2015, arts. 300, 537 e 854; Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003).

Jurisprudência relevante citada: TJBA, AI n. 8052464-73.2025.8.05.0000, Rel. Des. Mauricio Kertzman Szporer, j. 02/12/2025; TJBA, AI n. 8030026-53.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 11/12/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à insurgência recursal e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.